Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS DESPESAS E O ACIDENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. VALOR DISPENDIDO COM O CONSERTO DO VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DOS RECIBOS. DOCUMENTOS CONSENTÂNEOS AOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar o valor de R$ 4.500,00, a título de indenização material pelos danos ocorridos em seu veículo.
II. Considerando-se que o dano material não se presume, devendo ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil, mantem-se a improcedência do pedido.
III. No que tange ao valor dispendido para o conserto do veículo, a parte recorrente trouxe aos autos três recibos, nos valores respectivos de R$4.500,00, R$4.550,00 e R$1.350,00. Os valores somados alcançam à cifra de R$10.400,00, valor que encontra correspondência com a média dos orçamentos anexados à inicial (ID 18658260). Conclui-se, pois, que a parte recorrente faz jus ao ressarcimento de todo o valor que dispendeu para o conserto de seu veículo.
IV. Consoante entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial no 1.653.413, os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, não caracteriza dano moral in re ipsa, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. A condenação à compensação de danos morais nestes casos “depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas”. Na espécie, a reparação se resume tão somente àquela material, não tendo a parte recorrente se desincumbido de seu ônus de comprovar a existência de danos que extrapolem a esfera patrimonial (art. 373, I, CPC), pois, além de não ter demonstrado que adquiriu a condição médica narrada nos autos por conta do acidente ou que ela tenha se agravado em razão deste, não relatou ou demonstrou a ocorrência de agressão física ou verbal.
V. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença tão somente quanto ao valor da condenação que deve corresponder à importância de R$10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais). Mantidos os demais termos da sentença, inclusive a forma em que foram fixados os juros e a correção monetária incidentes sob a condenação. Sem custas e sem honorários.